Tribunal: TJSP
Processo: 1003529-90.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que

Ementa:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial julgado procedente. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso